Tribunal: STF
Processo: Rcl 86904
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, em 29.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 135-66.2018.5.10.0005 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral:



    “Nos presentes autos de ação trabalhista ajuizada por empregado do SERPRO, discute-se acerca dos reflexos da parcela Função Comissionada Técnica sobre anuênios e adicional de qualificação. 



    O TRT reconheceu a natureza salarial dos valores pagos sob a rubrica FCT / FCA (função Comissionada Técnica e Função Comissionada de Auxiliar) e determinou a sua incorporação à remuneração do reclamante com fundamento nos artigos 457, § 1º, e 468 da CLT, consignando que ‘a demonstração de que a parcela FCT/FCA/GFE foi paga habitualmente e sem a imposição de mudanças nas atribuições ordinárias do empregado, possibilita o reconhecimento da natureza salarial da verba (art. 457, § 1º, da CLT). Sendo assim, a supressão ou redução do valor da parcela constitui alteração unilateral ilícita do contrato de trabalho e autoriza sua incorporação ao salário (art. 468 da CLT)’. 



    A Corte a quo decidiu, ainda, não ser possível a inclusão da parcela FCT na base de cálculo do anuênio e do adicional de qualificação, por não se tratar de ‘salário nominal’ ou ‘salário de referência’, propriamente dito. 



    A questão já foi decidida no âmbito da SBDI-1 desta Corte, sob a interpretação de que ‘se a FCT não era paga em função de qualquer circunstância especial, ela integra o salário básico. Assim deve ser incluída na base de cálculo dos anuênios, gratificação especial e licença prêmio, tal como prevê a norma coletiva, sequer havendo que se falar em interpretação restritiva’ (E-RR-2324-32.2011.5.03.0013, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 13/09/2019). (...)



    Portanto, o acórdão recorrido está em dissonância com a iterativa e notória jurisprudência deste tribunal. 



    Dou provimento ao recurso de revista para deferir a integração da FCT na base de cálculo do anuênio e do adicional de qualificação, com pagamento das diferenças salariais e reflexos, conforme se apurar em liquidação de sentença. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 932, V, b, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST: I) JULGO PREJUDICADO o exame dos critérios de transcendência da causa e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento do reclamado; II) RECONHEÇO a transcendência política do recurso do reclamante; III) CONHEÇO do recurso de revista por divergência jurisprudencial e, no mérito,  
DOU-LHE PROVIMENTO para deferir a integração da FCT na base de cálculo do anuênio e do adicional de qualificação, com pagamento das diferenças salariais e reflexos, conforme se apurar em liquidação de sentença” (fls. 5-8, doc. 33).



    Contra essa decisão o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro interpôs recurso extraordinário, ao qual o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento, por incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal:



    “Na hipótese, constata-se que a parte recorrente interpõe recurso extraordinário contra decisão monocrática, sem que tenha manejado recurso cabível neste Tribunal Superior, o que torna inadmissível o seu apelo, à luz da Súmula n. 281 do STF. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário” (doc. 34).



    2. O reclamante afirma que a “decisão recorrida, nos termos da decisão do Ministro Relator, equivocadamente, determinou que os reflexos da incorporação da gratificação de função devem refletir sobre o Adicional por Tempo de Serviço (anuênios), apesar desta parcela ter sido criada e é regulada exclusivamente por acordo coletivo de trabalho, o qual não prevê a possibilidade de incorporá-la ao salário ou de integrá-la à base de cálculo das gratificações de função, o que viola cláusula expressa do Acordo Coletivo de Trabalho da categoria” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao contrário do que pretende fazer crer a parte reclamante, a gratificação FCA/FCT/GFE não repercute sobre o adicional por tempo de serviço (ATS). Os instrumentos normativos da categoria profissional – em especial os Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre o SERPRO e a FENADADOS (Federação Nacional dos Empregados de Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares), abrangendo os períodos de 2019/2020 a 2024/2025 – estipulam, de maneira inequívoca, que a base de incidência do ATS restringe-se ao salário base (ou referência salarial) do empregado” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que, “no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral, esta Corte reconheceu a constitucionalidade das normas coletivas que, respeitados os direitos fundamentais mínimos dos trabalhadores, limitam ou restringem direitos trabalhistas legalmente previstos. O acórdão estabeleceu, com clareza, que a autonomia coletiva da vontade deve ser prestigiada como instrumento legítimo de autorregulação das relações laborais, em consonância com o princípio da intervenção mínima do Estado” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender, de imediato, os efeitos do acórdão proferido nos autos do RRAg – 135-66.2018.5.10.0005, até o julgamento definitivo da presente Reclamação, com o fim de resguardar a autoridade da decisão do STF no Tema 1.046” (fl. 19, doc. 1).



    Pede, “ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se a eficácia das cláusulas coletivas objeto da controvérsia, em conformidade com o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte nos precedentes de repercussão geral pertinentes” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prover o recurso de revista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator, e sua inadmissão pelo Tribunal de origem fundamentou-se na incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



     



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora